Tribunal: TJDFT
Processo: 0702581-86.2025.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
Reclamação Criminal recebida por aplicação do princípio da fungibilidade recursal, originada de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina que deferiu medidas protetivas de urgência em desfavor do recorrente, com fundamento na Lei no 11.340/2006. A parte recorrente pleiteia a revogação das medidas, subsidiariamente sua substituição por outras menos gravosas, bem como a designação de audiência para manifestação da vítima acerca de eventual reaproximação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção das medidas protetivas de urgência impostas com base na Lei no 11.340/2006; e (ii) estabelecer se é cabível a realização de audiência de justificação para reavaliação da necessidade das medidas protetivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da fungibilidade permite o conhecimento do Recurso em Sentido Estrito como Reclamação Criminal quando interposto contra decisão que defere medidas protetivas, conforme autorizado pelo art. 232 do Regimento Interno do TJDFT e precedentes desta Corte.
A narrativa detalhada da vítima, corroborada por elementos indiciários e pelo Questionário de Avaliação de Risco, descreve contexto de violência doméstica, com indícios de ameaça, agressão física e psicológica, configurando situação de risco que justifica a concessão de medidas protetivas com fundamento nos arts. 5o e 7o da Lei Maria da Penha.
As medidas protetivas de urgência têm natureza autônoma, não estando condicionadas à existência de inquérito policial, ação penal ou à tipificação penal da conduta, nos termos do art. 19, § 5o, da Lei no 11.340/2006 (incluído pela Lei no 14.550/2023), do Enunciado no 37 do FONAVID e da jurisprudência consolidada do STJ.
A manifestação posterior da vítima, no sentido de eventual reaproximação, não é suficiente, por si só, para afastar as medidas protetivas, devendo prevalecer a necessidade de preservação da integridade física e psicológica da ofendida e de seus dependentes enquanto persistir situação de risco.
A revisão das medidas protetivas depende de modificação fática relevante e comprovada, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 19 da Lei Maria da Penha, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Reclamação improcedente.
Tese de julgamento:
O Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que defere medida protetiva de urgência pode ser conhecido como Reclamação Criminal com fundamento no princípio da fungibilidade.
A concessão e manutenção de medidas protetivas de urgência independe da existência de inquérito policial, ação penal ou tipificação penal da conduta, bastando a presença de situação de risco à integridade da vítima.
A reavaliação das medidas protetivas exige alteração fática relevante e demonstrada, não sendo suficiente a alegação genérica de reaproximação ou desistência por parte da vítima.